Tribunal: TJBA
Processo: 8166338-04.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8166338-04.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: LUCAS DIAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO (ART. 15
5
,
§ 4º, I C/C ART. 14,II, AMBOS DO
CP). APELANTE CONDENADO À PENA DE
01
(
UM
) ANO E
10
(D
EZ
) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL
SEMI
ABERTO E
10
(
DEZ
) DIAS-MULTA.

PLEITO DE
REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO EM RAZÃO DA TENTATIVA. INDEFERIMENTO. EXTENSO PERCURSO DO "ITER CRIMINIS".
ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. INALBERGAMENTO. REINCIDÊNCIA.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. APELO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
13
ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, Dr. Ricardo
Dias de Medeiros Netto
, que, nos autos de nº
8166338
-
04
.202
3
.8.05.0001, julgou procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar o Réu/Apelantes, nas sanções do artigo 155, §4º, I (arrombamento) c/c art.14, II, ambos do Código Penal.

2. Na oportunidade, o Magistrado sentenciante fixou a pena ao apelante
em

01

(
um
) ano e
10
(d
ez
) meses de reclusão em regime inicial
semi
aberto e
10
(
dez
) dias-multa,cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delitivo.

3. Da prefacial, em breve resumo, extrai-se que “
na data de
27 de Março de 2022, por volta de 11h:00min, no estabelecimento Ferreira Costa, localizado Avenida Luiz Viana Filho, bairro Paralela, nesta capital, o acusado, usando um alicate de corte de alta pressão, tentou subtrair uma bicicleta que estava no estacionamento do local. De acordo com os autos, o supervisor de prevenção de perdas do estabelecimento, durante o monitoramento das áreas da referida loja, identificou o denunciado no bicicletário, rompendo a corrente que estava protegendo a bicicleta da vítima Luis Cesar Januario de Jesus. Ato contínuo, o funcionário da loja deteu o acusado e o conduziu até a sala de segurança do estabelecimento, acionando, em seguida, a Polícia Militar. Assoma do in fólio que os policiais lotados na 82ª C.I.P.M. estavam realizando patrulhamento de rotina pela região da Paralela, quando foram acionados para averiguar a ocorrência da tentativa de furto, tendo sido apreendido em poder do denunciado, um alicate de corte de alta pressão, oportunidade em que fora realizada a sua prisão em flagrante. Quando Interrogado pela autoridade policial, o denunciado confessou ter tentado subtrair a bicicleta do estabelecimento.”

4. A materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório,
pelo que o recurso é direcionado apenas à dosimetria da pena.

5. Na primeira etapa, o
MM. Juiz fixou a pena basilar, acima do mínimo legal, ou seja,
2 (dois) anos
e 09 (nove) meses de reclusão,
em virtude dos maus antecedentes
.

6. Na segunda etapa,
presente
agravante
de reincidência e
atenuante
de confissão, pélo que ficam compensadas, haja vista serem preponderantes. Mantida a pena intermediária.

7. Já na terceira etapa da dosimetria a defesa pretende a defesa a aplicação do patamar máximo de 2/3 em relação à tentativa.
Considerando que o delito tentado é inversamente proporcional à aproximação do resultado, ou seja, quanto maior for o percurso do "iter criminis" pelo agente, menor será a fração de redução, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deve ser mantida a fração aplicada na sentença primeva
(1/3), pelo que resta fixada a pena em 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão
e 10 (dez) dias multa
.

8. Mantenho o regime inicial de cumprimento como sendo o semiaberto nos termo do art. 33, § 2º, b, do CPB, haja vista a reincidência do Recorrente.

9. Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo, subscrito pelo Procurador de Justiça, Dr.
Ulisses Campos de Araújo
.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8166338-04.2023.8.05.0001
, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Apelante, LUCAS DIAS DOS SANTOS, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões,

(Data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

Relator

(assinado eletronicamente)

AC04/
18